Tribunal: TJSP
Processo: 1516939-78.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminar. Cerceamento de defesa não verificado. Assinatura digital do inquérito policial que não importa em ilegalidade. Não realização da audiência de custódia que não implica em nulidade. Provimento CSM n.o 2.545/2020 e Recomendação n.o 62/2020. Inépcia da denúncia não caracterizada. Presença de justa causa. Matéria preliminar rejeitada. Mérito.

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminar. Cerceamento de defesa não verificado. Assinatura digital do inquérito policial que não importa em ilegalidade. Não realização da audiência de custódia que não implica em nulidade. Provimento CSM n.o 2.545/2020 e Recomendação n.o 62/2020. Inépcia da denúncia não caracterizada. Presença de justa causa. Matéria preliminar rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Flagrante forjado que não passou da esfera das alegações. Validade dos testemunhos dos policiais. Condenação correta; penas, porém, a merecer reparo. Afastamento da agravante da calamidade pública. Recurso provido em parte.